Tribunal: STF
Processo: ARE 1496923
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM 1988. PRECATÓRIOS PAGOS EM 2011. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 do ADCT (Emenda 30/00). Súmula STF SV nº 17. Juros de mora. Fluência. — 1. Moratória. Art. 78. Juros. O art. 2º da EC nº 30/00, que introduziu o art. 78 no ADCT e dispôs que 'os débitos judiciais sujeitos à moratória do art. 78 do ADCT serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos’ foi suspenso por medida liminar concedida na ADI nº 2.356-DF, STF, Pleno, 25-10-2010, Rel. Ayres Britto. Não aplicação, em decorrência da decisão proferida no RE nº 590.571-SP, que não poderia disciplinar o cumprimento de artigo já sem vigência. Afastada a aplicação do art. 78 do ADCT e exaurido o parcelamento do art. 33 do mesmo Ato, as parcelas anuais incluem os juros de mora e os juros compensatórios, hoje previstos no art. 15-A do DL nº 3.365/41, se concedidos, que fluem durante todo o tempo da moratória. — 2. Juros. Súmula STF SV nº 17. A Súmula Vinculante STF nº 17 dispõe sobre a não incidência de juros de mora durante o prazo previsto no art. 100 § 1º da Constituição Federal; não se aplica ao parcelamento previsto no art. 78, regra especial que disciplinou essa forma especial de pagamento. Questão ultrapassada, no entanto, ante a inconstitucionalidade da moratória decenal. - 3. LF nº 11.960/09. A inconstitucionalidade da expressão 'remuneração básica da caderneta de poupança' introduzida pela EC nº 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual expressão da LF nº 11.960/09. — 4. Preclusão. Não se decidem novamente as questões já decididas no processo, por força da preclusão estatuída no art. 471 do CPC; de modo que não se admite a revisão de cálculos e valores antes homologados. Impossibilidade de rever os valores homologados e já requisitados pelo Tribunal. — 5. Conta. A conta elaborada pela Fazenda não pode ser aceita, pois baseada em entendimento do STF que não tem aplicação ao caso dos autos. A SV STF nº 17, por sua vez, não declarou inconstitucionalidade de lei; limita-se a condensar o entendimento atual do STF sobre a redação recente do art. 100 da Constituição Federal, sem retroagir para modificar conta homologada em 1992 e atualizada desde então. — Extinção da execução. Recurso do DER desprovido.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República; aos arts. 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e à ADI nº 4.357/DF.



    3.1. Argumenta que “os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não podem prosperar, pois foram feitos em discordância à interpretação trazida pelo Supremo Tribunal Federal, tema, inclusive, com repercussão geral reconhecida, desde o RExt 155.979/SP” (e-doc. 20, p. 6).



    3.2. Sustenta que, “quando noticiado o depósito da última parcela referente ao pagamento do precatório sob a sistemática do artigo 78 do ADCT, não foi oportunizada a manifestação do DER. Patente a violação aos artigos 50, LV e 93, IX da Constituição Federal, pois a execução acabou sendo extinta pelo pagamento (artigo 794, 1 do CPC), sem que a Impugnação juntada pelo ente autárquico tivesse sido considerada na fundamentação do decisum” (e-doc. 20, p. 10).



    3.3. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que o cálculo dos juros durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT seja feito em consonância ao artigo 100 da Constituição Federal e RE 590.791, dando-se interpretação conforme à Súmula Vinculante nº 17, por ser medida de Justiça” (e-doc. 20, p. 10). 



     4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 10ª Câmara de Direito Público, em razão dos Temas nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 do ementário da Repercussão Geral, “inclusive sobre outros temas eventualmente afetos ao caso concreto” (e-doc. 26).



    5. A 10ª Câmara de Direito Público do Colegiado a quo mantive o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PRECATÓRIO. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 do ADCT (Emenda 30/00). Súmula STF SV nº 17. Juros de mora. Fluência. Juros e correção monetária. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ nº 905. — 1. Correção monetária. Juros de mora. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do §12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62109 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). - 2. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF nº 810. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, fixou duas teses: (i) nas questões tributárias em que a Fazenda Pública é condenada, a aplicação dos mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios podem seguir a remuneração da caderneta de poupança; (ii) a segunda declarou inconstitucional o art. 1º-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. — 3. LF nº 11.960/09. Tema STJ nº 905. No julgamento REsp nº 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. - Extinção da execução. Recurso do DER desprovido. Acórdão mantido.” (e-doc. 28, p. 2-3).



    6. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para sanar omissão, sem efeitos infringentes”:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Precatório. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 do ADCT (Emenda 30/00). Súmula STF SV nº 17. Juros de mora. Fluência. Juros e correção monetária. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ nº 905. Omissão. Contradição. Tema STF nº 1.037. IRDR nº 004617-84.2019.8.26.0000. ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF. Modulação dos efeitos. 



    - 1. Omissão. Tema STF nº 1.037. Assiste razão o embargante quanto à omissão alegada, pois os autos retornaram para adequação do acórdão aos Temas STF nº 810 e STJ nº 905 e também em relação a ‘outros temas eventualmente afetos ao caso concreto’. No RE nº 1.169.289-SC, Pleno, 16-6-2020, Rel. Alexandre de Moraes, Tema STF nº 1.037, o Tribunal estabeleceu: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’. O acórdão objeto de readequação, no entanto, não destoa do entendimento, uma vez que não nega vigência à Súmula Vinculante nº 17, apenas a considera inaplicável à moratória estabelecida pelo art. 78 do ADCT e a conta homologada e paga parcialmente antes de sua edição. 



    — 2. Contradição. LF nº 11.960/09. Modulação. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo’) não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Não há contradição a ser sanada, havendo, em verdade, insurgência da autarquia quanto ao decidido. A modulação da decisão de inconstitucionalidade no julgamento das ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, em decisão de 25-3-2015, não se aplica à hipótese, visto que, nos termos do item 1.2 do Tema STJ nº 905, referida modulação objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25-3-2015, como é o caso dos autos, impedindo, assim, a discussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Precedente. - Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (e-doc. 32, p. 2-3).



    7. O recorrente ratificou o recurso extraordinário e pede “seja reformado o venerando acórdão, promovendo o restabelecimento da ordem constitucional, como medida de JUSTIÇA, para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei nº 11.960/09, do decidido no Recurso Extraordinário 590.751/SP, da Súmula Vinculante nº 17” (e-doc. 35, p. 26).



    8. Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta, em síntese, que “a Súmula Vinculante nº 17 foi publicada em 10/11/2009, não pode operar seus efeitos sobre precatório já expedido em 2001, por contrariar o ato jurídico perfeito e causar insegurança jurídica”, e que “o judiciário não pode fomentar a eternização de disputas judiciais, mormente em se tratando de demanda cuja sentença se deu há mais de três décadas” (e-doc. 37, p. 10-12).



    9. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.357-QO/DF) e pela incidência dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



     



    11. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que, tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 14, 18, 28 e 32, tem-se que o acórdão recorrido e a decisão nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentados, não se configurando a mencionada nulidade.



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Ademais, do acórdão do Tribunal de origem (e-doc. 14) consta:



    “(...) Em 29-8-1991 foi expedido em favor do expropriado o ofício requisitório nº 252/91 no valor de Cr$-6.402.300,07 (fls. 270, vol. 2), com base em conta homologada em 8 -8-1991 (fls. 265, vol. 2). O precatório (Ofício EP nº 299/91, processo EP nº 2.525/91, fls. 316, vol. 2) ingressou em ordem cronológica no orçamento do exercício de 1993 e parte do valor foi paga em 30-12-1993 (fls. 293, vol. 2) e 31-1-1995 (fls. 318, vol. 2). 



    Em 13-12-2000 foi promulgada a EC nº 30 de 13-12-2000 que inseriu o art. 78 do ADCT, permitindo que os precatórios pendentes na data da edição da emenda fossem liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos. A Fazenda aderiu ao parcelamento e o saldo foi pago em dez parcelas depositadas nas seguintes datas: 28-9-2001 (fls. 356, vol. 2); 30-12-2002 (fls. 382, vol. 2); 29-12-2003 (fls. 392/396, vol. 2); á -31-1 2005 (fls. 408/413, vol. 2); 28-12-2005 (fls. 429, vol. 2); 28-12-2006 (fls. 501/513, vol. 2); 27-12-2007 (fls. 556/569, vol. 3); 29-12-2008 (fls. 586/600 vol. 3); 30-11 -2009 (fls. 622/637, vol. 3) e 28-2-2011 (fis. 656, vol. 3). 



    Depois de quitado o débito a Fazenda apresentou nova conta em que indica valor pago a maior (fls. 660/711, vol. 3) de acordo com as teses que ratificou no recurso: exclusão dos juros trazida pelo art. 78 do ADCT e aplicação da Súmula STF SV nº 17 e da LF nº 11.960/09. 



    (...)



    Conta. As contas apresentadas pela Fazenda não podem ser aceitas porque descumprem o título executivo e segue critério de cálculo de todo inaplicável. A conta apresentada pelo DEPRE está correta: atualiza o valor devido até 28-9-2001 (fls. 394, vol. 2, fls. 646/648, vol. 2) e divide-o por dez e passa partir de então a atualizar as parcelas resultantes: corrige o principal e os juros compensatórios (sem acrescentar novos), corrige os juros moratórios e soma os devidos no período, corrige os honorários advocatícios e as despesas processuais e deduz o valor depositado. A conta está correta no critério utilizado.” (e-doc. 14, p. 4-8).



    14. Dos autos consta que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 14/03/1988 (e-doc. 3, p. 186-195), ou seja, há mais de 26 anos, e os precatórios foram quitados em 28/02/2011 (e-doc. 6, p. 123).



    15. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 14/03/1988, e os precatórios integralmente quitados em 28/02/2011 (e-doc. 6, p. 123).



    16. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois cuida-se de sentença prolatada em 14/03/1988 e acórdão proferido em 29/09/1988, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    16.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator